Tribunal: TJBA
Processo: 0004120-84.2012.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004120-84.2012.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

APELADO: CERAMICA JOAO DE BARRO LTDA.

Advogado(s)
:
ALEX RAMON BATISTA CORREIA, MARIO KENNEDY GOMES DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. AVISO GENÉRICO LANÇADO NA FATURA DE CONSUMO. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 (ATUAL ART. 360 DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento deve ser precedida de notificação formal ao consumidor, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, conforme estabelece a Resolução ANEEL.

2.

Aplica-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, competindo à concessionária demonstrar o cumprimento das formalidades legais para a interrupção do serviço.

3.

A interrupção de serviço essencial sem observância dos requisitos legais configura ato ilícito e gera dever de indenizar por danos morais.

4.

O valor de R$10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado e proporcional aos danos sofridos, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0004120-84.2012.8.05.0088, em que é apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e apelada CERÂMICA JOÃO DE BARRO LTDA.:

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida, pelos fundamentos expostos no voto condutor.